Tribunal: TJES
Processo: 0800611-05.1999.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800611-05.1999.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILSON ZORZANELLI

APELADO: VERA LUCIA BERNABE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do disposto no art. 159, do CC/1916, vigente à época do acidente, e repetido no art. 186, do CC/2022. Nesse sentido, o interessado deve comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano. Na ausência de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

2. Inexistindo provas que atestem ter o motorista do caminhão agido com imprudência, negligência ou imperícia, não há que se falar em culpa para o acidente, e, via de consequência, no dever de indenizar pelos danos sofridos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RONILSON ZORZANELLI
, às fls. 518/527, em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em desfavor de
VERA LÚCIA BERNABÉ
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que as provas dos autos são suficientes a comprovar a conduta negligente do motorista do caminhão de propriedade da Apelada, ocasionando o acidente que vitimou fatalmente a sua esposa.

Nas contrarrazões, às fls. 547/564, a Apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800611-05.1999.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RONILSON ZORZANELLI

ADVOGADO : JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA

RECORRIDA : VERA LÚCIA BERNABÉ

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à averiguação da responsabilidade civil por acidente de trânsito.

Emerge dos autos, que o Apelante ingressou com a demanda indenizatória, narrando que, no dia 11.10.1998, a sua esposa Keila Cristina Lusquinho Gonçalves foi vítima fatal de atropelamento causado por culpa do motorista do caminhão Scania Vabis, placa MPO 9981, de propriedade do demandado Marcelo Dutra Rodrigues, por dirigir em alta velocidade e sem as cautelas de trânsito.

Por esse motivo, requereu uma pensão mensal no valor de 04 (quatro) salários-mínimos, a partir do óbito até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além do ressarcimento das despesas funerárias e da indenização por danos morais no montante de 1.500 (um mil e quinhentos) salários-mínimos (fls. 02/09).

Durante a fase de saneamento, foi deferida a nomeação à autoria da Apelada e excluído do polo passivo o demandado Marcelo Dutra Rodrigues, por ser aquela a proprietária do caminhão, à época dos fatos (fls. 371/376).

Após a instrução processual, foi proferida a sentença julgando improcedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 513/515v.).

O Apelante pretende anular e/ou reformar a sentença, sustentando que as provas dos autos são suficientes a comprovar a conduta negligente do motorista do caminhão de propriedade da Apelada, ocasionando o acidente que vitimou fatalmente a sua esposa (fls. 518/527).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 547/564).

Pois bem.

De partida, afasto a alegação do Apelante de nulidade da sentença recorrida, porquanto a fundamentação cuidou em analisar a responsabilidade da Apelada no evento danoso, e não da pessoa excluída da lide.

Ultrapassada a questão, é importante ressaltar que a teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do disposto no art. 159, do CC/1916, vigente à época do acidente, e repetido no art. 186, do CC/2022.

Nesse sentido, o interessado deve comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano. Na ausência de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Para a solução da controvérsia, portanto, deve o Julgador pautar-se na regra geral de distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

No caso, verifico que o boletim de acidente de trânsito relata que o acidente de trânsito envolvendo a vítima e o motorista do caminhão ocorreu em uma curva da Avenida Principal, no Bairro Caxias do Sul, em Viana, por volta das 17:10 h. Não cuida em descrever a dinâmica do acidente, limitando-se a juntar a declaração de uma testemunha, no sentido de que a vítima foi atingida pelo caminhão (fls. 15/16).

Em juízo, as testemunhas ouvidas não trouxeram elementos contundentes de que o motorista conduzia o caminhão em alta velocidade ou mesmo da embriaguez determinante para o acidente, pois nenhuma delas presenciou os fatos.

Assim, conforme bem fundamentou o Magistrado
a quo
,
[...] Vê-se, pois, que restaram demonstrados nos autos apenas qual foi o veículo envolvido, uma carreta, quem era a proprietária, a ora Requerida, e que, após o acidente, o motorista, terceiro estranho à lide, evadiu-se do local sem prestar socorro [...]
.

Destarte, não havendo nos autos provas seguras que atestem ter o motorista do caminhão de propriedade da Apelada agido com imprudência, negligência ou imperícia, não há que se falar em culpa para o acidente, e, via de consequência, no dever de indenizar pelos danos sofridos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase recursal, fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em face do Apelante.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0800611-05.1999.8.08.0050_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator